Tribunal: STF
Processo: HC 265852
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vanessa Avellar Fernandez, em favor de João Condes de Novaes Soares, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.0437.94/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c. o § 2º-A, I, do Código Penal (e-STJ fls. 17/37). 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa a insuficiência probatória e a necessidade de absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, destacando contradições nos relatos das vítimas e a ausência de elementos corroborativos. 



    Alega violação ao procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, por não ter sido observado o procedimento adequado para o reconhecimento de pessoas, tal como disposto na legislação processual. 



    Sustenta a indevida aplicação das causas de aumento, em especial a do emprego de arma de fogo na ausência de apreensão e perícia, pugnando por seu afastamento. Com isso, requer a concessão de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao acórdão condenatório até o julgamento do mérito, bem como, no mérito, a reforma do acórdão, com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.



    O habeas corpus não foi conhecido em 21.10.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever do paciente, se inconformado, interpor agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    O paciente foi condenado por roubo e a impetrante alega vício no reconhecimento. Registrou o Tribunal na apelação:



    Ademais, além de Leonardo ter reconhecido o réu na delegacia (fls. 06), tornou a reconhecê-lo emjuízo, com absoluta certeza. Não se pode ignorar, ainda, que o acusado foi detido, no dia seguinte aos fatos, juntamente com outras pessoas, no interior do veículo utilizado para a prática delitiva, devidamente reconhecido por ambos os ofendidos (conforme fls. 06 e 07), veículo, aliás, pertencente a outra pessoa, contudo, produto de crime (vide fls. 09/10) (eDOC 4, p. 25)



    Inexiste ilegalidade a justificar a revisão da condenação, portanto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente